Tribunal: TJMT
Processo: 1000906-64.2023.8.11.0040
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000906-64.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIO DO SOCORRO DA COSTA DOS SANTOS - CPF: 381.025.362-68 (RECORRENTE), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. OCORRÊNCIA. DECOTAMENTO DO PROVIMENTO CONCEDIDO EM MAIOR EXTENSÃO. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS POR MEIO DE VOUCHERS. CANCELAMENTO DO BILHETE SEM JUSTO MOTIVO. CONDUTA ILÍCITA CONFIGURADA. DANO MATERIAL. PERDA EMERGENTE COMPROVADA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É vedado ao juízo proferir sentença: a) com condenação de pedido não formulado expressamente na petição inicial; e b) com condenação em quantia superior ao que foi postulado, sob pena de caracterizar julgamento extra ou ultra petita, respetivamente. Deve ser decotado o provimento judicial que concedeu o dano material em maior extensão daquele que fora formulado pela parte na petição inicial.

2. É possível e legal a emissão de passagens aéreas em nome de terceiro, por meio de vouchers disponibilizados pela companhia aérea, ou por meio de créditos em "wallet" (carteira digital) junto a ela, quando indicado pelo beneficiário do voucher ou detentor do crédito. O cancelamento unilateral, sem motivos justificadores, da passagem aérea já emitida em nome de terceiro, sem qualquer aviso prévio, enseja a conduta ilícita da empresa reclamada.

3.
Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).
Danos materiais na modalidade de perda emergente comprovados por meio de documento (comprovante de compra de nova passagem aérea).

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repe
tição da conduta ilícita.
Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor que ficou indisponibilizado ao reclamante, além dos transtornos que lhe fo
ram

causado
s
em razão do cancelamento das passagens aéreas, a indenização arbitrada na sentença em
R$ 6.000,00
é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

6. Sem custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

MARCIO DO SOCORRO DA COSTA DOS SANTOS ajuizou reclamação indenizatória em
face LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Sentença proferida no ID185417322/PJe2. Concluiu pela falha na prestação de serviços da parte reclamada decorrente do cancelamento das passagens da parte reclamante e bloqueio de sua conta "wallet" junto à companhia aérea.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado no ID185417323/PJe2. Sustentou que: a) o crédito foi realizado de forma indevida pelo reclamante; b) deve ser afastado o dano material, visto que o serviço foi utilizado pela reclamante; e c) o valor do dano moral deve ser minorado. Pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedente a reclamação ou, então, minorar o
quantum
do dano moral.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID185417327/PJe2.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Vedação ao julgamento
extra e ultra petita
.

Nos termos do artigo 492 do CPC, é vedado ao juízo proferir sentença: a)com condenação de pedido não formulado
expressamente na petição inicial; e b)com condenação em quantia superior ao que foi postulado, sob pena de caracterizar julgamento
extra
ou
ultra petita
, respetivamente.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDAMENTADA EM CAUSA DE PEDIR NÃO APRESENTADA NA PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECISÃO MANTIDA.1. "Há julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir" (
EDcl
no
AgRg
no Ag 1225839/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/20
13,
DJe
12/06/2013).2. Agravo interno a que se nega provimento.(
AgInt
no
AREsp
n. 1.285.769/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/8/2021,
DJe
de 13/8/2021.)

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO - ENTREGA DO IMÓVEL COM ATRASO - DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO - DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO CONSTRUTOR - DANO MATERIAIS E MORAIS - COMPENSAÇÃO COM ANTECIPAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO TOTAL DO IMÓVEL - DECISÃO ULTRA PETITA - OCORRÊNCIA - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1.- Configura-se julgamento ultra petita quando o julgador decide a demanda além dos limites do pedido formulado petição inicial. (...)(STJ
REsp 1352962/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2013,
DJe
20/05/2013)

Destaca-se que o julgamento
extra
e
ultra petita
violam frontalmente o Princípio da Congruência (ou adstrição), que preconiza que o magistrado deve decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes (artigo 2o e 141 do CPC), razão por que, uma vez ocorrendo, deve ser decretada a nulidade do ato judicial em relação ao primeiro vício, sendo que, em relação ao segundo, admite-se o
decotamento
do provimento judicial concedido em maior extensão daquele formulado pela parte.

Neste sentido é o entendimento do e. STJ:

(...)
2.-
Verificando-se a ocorrência de julgamento ultra petita, admite-se o
decotamento
do provimento judicial concedido em maior extensão do que o pedido formulado. 3.- Recurso Especial provido em parte para decote de condenação
a
fato não constante do pedido, bem como para decotar assim a condenação por danos morais. (STJ REsp 1352962/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2013,
DJe
20/05/2013)

PROCESSUAL CIVIL. (...) ARESTO DO TJ/RJ QUE, PARA NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, QUALIFICOU O ATO COMO ÍMPROBO SEM QUE TAL FATO TENHA SIDO OBJETO DA INICIAL OU DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR FUNDAMENTO NÃO INVOCADO NA CAUSA DE PEDIR PRÓXIMA (JURÍDICA) OU REMOTA (FÁTICA). NULIDADE. AGRAVO INTERNO DO ÓRGÃO ACUSADOR DESPROVIDO. 1. Há julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém,
com base em fundamento não invocado como causa de pedir (
EDcl
no
AgRg
no Ag 1.225.839/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
DJe
12.6.2013). 2. Por sua vez, para que o julgamento ultra petita reste configurado é necessário que a decisão conceda mais do que foi pedido na inicial (
REsp.
627.353/BA, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 7.3.2005). 3. Na hipótese, o acórdão recorrido apresenta, para negar provimento ao recurso de apelação, extensa fundamentação sobre atos de improbidade administrativa, sem que a
c
ausa
sequer se ancore em tal fundamento, consoante se dessume do aresto (fls. 578/587). 4. A adoção como fundamento determinante de elementos jurídicos sobre os quais não pende a causa é hipótese de nulidade absoluta do acórdão recorrido, pois viola reflexamente a inércia jurisdicional e o contraditório. (...) 8. Agravo Interno do Órgão Acusador desprovido. (
AgInt
no
AREsp
832.007/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020,
DJe
25/11/2020.)

No caso dos autos, nota-se que a sentença proferida no ID 185417322/PJe2 considerou
o
dano material na quantia de R$ 19.959,25 e condenou a parte reclamada ao ressarcimento do referido valor.

Ocorre que, conforme se denota da peça de ingresso, a parte reclamante pleit
e
ou tão somente o suposto prejuízo no importe de R$ 4.349,79, que diz respeito ao valor pago a maior pela emissão de nova passagem em favor do consumidor final.

Saliento que, não obstante tenha formulado o pleito na audiência de instrução, bem como informado acerca das demais perdas emergentes, tal hipótese ocorreu em momento totalmente inoportuno,
quando a
res
iudicio
deducta
já estava estabilizada
.

Ademais, de suma relevância destacar que a parte reclamada sequer foi intimada para
se
manifestar quanto ao aludido aditamento, nem mesmo sobre os documentos que foram encartados para comprovar o dano noticiado, havendo clara afronta ao contraditório e ampla defesa.

Dessa forma, deve
ser decotada d
o provimento judicial
a parte
que concedeu o dano material em extensão maior d
o que a
pleiteada na exordial.

Cancelamento unilateral de passagem aérea emitida por voucher.

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que a parte reclamada procedeu com o bloqueio do bilhete do reclamante, sem qualquer aviso prévio, sob o argumento de que a passagem foi emitida com a utilização de voucher de terceiro.

Ocorre que, não obstante isso, não foi evidenciado pela
companhia aérea qualquer ilegalidade ou irregularidade cometida pelo reclamante em proceder com a emissão de passagens aéreas, seja através de vouchers ou, então, por meio de crédito disponível em "wallet" (carteira digital) em nome de terceiro.

Saliento que
tanto a
referida emissão é possível que
está
prevista em acordos nos quais a parte recorrente realiza com seus consumidores, tal como evidenciado no ID 185417311/PJe2
,
fl.5. Vale dizer que, conforme se afere do referido documento, há expressa previsão de o bilhete ser utilizado por terceiro que não o titular do crédito
em "wallet" ou voucher disponibilizado pela companhia aérea.

Ademais, rememoro que incumbe à parte reclamante a prova dos fatos constitutivos de seu direito (
art. 373, inciso I do CPC
) e, à parte reclamada, quanto à existência de fatos impeditivo, modificativos ou extintivos do direito da parte adversa (art. 373,
inciso II
do CPC).

No presente caso, nota-se que a parte reclamante satisfez seu encargo probatório quanto à irregularidade no bloqueio das passagens aéreas emitidas, todavia, a parte reclamada não comprova qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito da parte reclamante, nem tampouco que agiu em exercício regular de seu direito
ao
bloque
ar
a passagem.

Em vista disso, fica evidenciada sua conduta ilícita.

Dano material

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Diferentemente do dano moral, o dano material não compreende dano hipotético ou eventual, logo, necessita, em regra, de prova efetiva.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Em análise do caso, nota-se que a parte reclamante alega ter suportado dano material na modalidade de
perdas emergentes
em decorrência da aquisição e emissão de nova passagem aérea, no valor de R$ 4.349,79.

Em exame do conjunto fático probatório disponível, nota-se que o dano material
se encontra
devidamente comprovado no valor de R$ 4.349,79
, porquanto a primeira passagem havia sido adquirida pelo valor de
4.181,13 (
ID
185417688
/PJe2
)
, sendo a segunda passagem emitida pelo valor de 8.530,92
(ID 185417689/PJe2), fazendo a parte reclamante jus à indenização pelos danos materiais
na
modalidade de danos emergentes
, ante o pagamento de valor a maior pelo segundo bilhete
.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/20
13)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor que ficou indisponibilizado ao reclamante, além dos transtornos que lhe foram causados em decorrência do cancelamento unilateral das passagens aéreas, tenho que o valor arbitrado na sentença(
R$ 6.000,00
) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
recurso e
dou-lhe parcial provimento,
tão somente para
decotar
a extensão do provimento jurisdicional que concedeu o dano material em quantia
superior à
quela pleiteada na petição inicial. Por consequência,
fixo
os
danos materiais
no valor de R$ 4.349,79,
mantendo-se
o
decisum
recorrido em seus demais termos.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023